Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-75.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. NULIDADE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. Em sede de preliminar, a recorrente postula a anulação do julgado, uma vez que sua pretensão sobre o adicional de insalubridade não teria sido apreciada, mesmo após a oposição de embargos declaratórios com este fim.
2. De fato, o Juízo de origem não se manifestou acerca do pedido da autora quanto ao adicional de insalubridade, mesmo após instado para tanto em sede de embargos declaratórios (15459319), e mesmo após o anterior retorno dos autos para que essa peça de embargos fosse apreciada (ID 15478355).
3. Uma vez que se trata de pedido regularmente formulado na petição inicial, o pronunciamento judicial que decide a lide sem analisá-lo está eivado de invalidade e, portanto, merece ser anulado.
4. Frise-se, por fim, a peculiaridade do caso, que não envolve a concessão de adicional de insalubridade com base em laudo pericial elaborado em unidade administrativa diversa (situação em que esta Turma Recursal já possui pacífica jurisprudência pela necessidade de laudo individualizado); ao contrário, a autora afirma que servidores lotados no mesmo setor que o seu (recepção de emergência do Hospital Regional de Santa Maria) recebem a referida verba remuneratória, enquanto que a ela, por ter ingressado no serviço público em data posterior, tal adicional é negado. Deste modo, não é o caso de aplicação da teoria da causa madura, sendo salutar à garantia do Duplo Grau de Jurisdição que o Juízo de origem primeiramente se pronuncie quanto ao caso.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Remetam-se os autos ao Juízo de origem para prolação de nova sentença, com o enfrentamento do pedido do adicional de insalubridade. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).